Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739143-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDOS: MARIA BEATRIZ PEIXOTO CAVALCANTE, RICARDO HENRIQUE PEIXOTO CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. RN/ANS n. 455/2020. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRÊMIO. PAGAMENTOS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica outrora firmada entre as partes se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Nos casos em que o plano de saúde empresarial possui número reduzido de beneficiários, trata-se de contrato coletivo atípico, também chamado “falso coletivo”, que deve ser excepcionalmente tratado como individual/familiar, atraindo, assim, a incidência das normas consumeiristas. 3. A Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 (TRF 2a Região), bem como a RN/ANS n. 455/2020, publicada em conformidade com a referida ação coletiva, declararam a nulidade do art. 17 da RN/ANS n. 195/2009, considerando que a cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor por doze meses e o aviso prévio de sessenta dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário é nula de pleno direito. 4. Não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 5. Em se considerando a afirmação da operadora de que o estipulante em contratos de seguro saúde realiza o pagamento dos prêmios de forma antecipada para ter direito as coberturas previstas no contrato e, tendo o consumidor demonstrado o pagamento da referida mensalidade, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação é medida que se impõe. 6. Apelação dos embargantes conhecida e provida. Apelação da embargada conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 408, 411, 421, 427 e 472, todos do Código Civil, defendendo ser inafastável o reconhecimento da legalidade de cobrança de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisão do contrato de seguro saúde, bem como o respeito ao período de vigência mínima da apólice, ou seja, das regras para cancelamento da apólice, uma vez que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas específicas nesse aspecto, amplamente abordadas em tópico próprio, cujo teor legal não foi retirado por força do julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que anulou o artigo 17 da Resolução Normativa 195, como reconhecido pela própria ANS. Sustenta que as normas do CDC não são aplicáveis à espécie, mas sim as orientações do Código Civil e da Lei 9.656/98, em respeito ao princípio da autonomia da vontade contratual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 408, 411, 421, 427 e 472, todos do CC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025